Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RÉU SOLTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. TERMO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A fluência do prazo para a interposição do recurso da defesa inicia-se da última intimação, seja ela do réu ou de sua Defesa Técnica.
2. A data em que lavrada a certidão não se confunde com o termo final do prazo estabelecido no edital de intimação da sentença, que tem lugar independentemente de qualquer intimação ou outra providência jurisdicional.
3. É necessária a dupla intimação da defesa e do réu, nos casos em que este está sendo patrocinado por defensor dativo ou por defensor público, da sentença penal condenatória, sob pena de violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.